Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705228-69.2025.8.07.0000 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a decisão proferida nos autos principais (id. 229034404) e a ausência de recurso da parte contrária contra a decisão agravada. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator